Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700754-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVINO MACEDO FILHO D E C I S Ã O Segundo consta da folha inicial do Processo Judicial Eletrônico, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0003112-81.2009.8.07.0004, proposto por NARIA SUELI SOARES RIBEIRO em desfavor de ALVINO MACEDO FILHO. Sem petição recursal. Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Segundo consta da folha inicial do Processo Judicial Eletrônico, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0003112-81.2009.8.07.0004. A autuação veio desacompanhada da respectiva petição recursal, o que torna o recurso inexistente. Destarte, havendo a parte Agravante deixado de trazer aos autos a petição contendo as razões que pudessem viabilizar a análise de pedido de reforma da decisão agravada, não há como se proceder, sequer, à análise dos requisitos de regularidade formal, impossibilitando o conhecimento do recurso. Registre-se que o próprio Serviço de Autuação de Processos Originários certificou que “o presente Agravo de Instrumento está desacompanhado da petição inicial e dos documentos.” (Num. 31969272). Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre do fato de ser inexistente o próprio recurso. Com tais razões, tendo em vista tratar-se de Agravo de Instrumento inexistente e, portanto, inadmissível, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador